Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026573-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ZILMA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 777.283.602-30 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MORAL.
PARCIAL
PROCEDÊ
NCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora que sofreu com interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica em sua residência, especialmente nos períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, chegando a ficar até 72 horas sem o serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se há excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão de descargas atmosféricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

As descargas e sobrecargas elétricas são consideradas fortuitos internos, enquadrando-se na atividade de risco desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade, especialmente quando não comprovada a adoção de medidas preventivas necessárias para evitar ou minimizar os danos.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior a 72 horas extrapola significativamente o prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para religação em área rural, evidenciando falha na prestação do serviço.

A existência de Inquérito Civil (SIMP n° 005389-010/2017) com laudo técnico atestando que a concessionária não respeita os limites estabelecidos pela ANEEL em relação ao indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) corrobora a falha sistemática na prestação do serviço.

A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a desídia da concessionária, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano e a capacidade socioeconômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11
,
do CPC.

Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo. 2. Descargas atmosféricas e eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno inerente à atividade da concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade
civil.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida na
Ação
de
Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

ZILMA COSTA DE OLIVEIRA,
que julgou
procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$
5.000,00
(
cinco mil reais
) a título de danos m
orais
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
Ainda, co
ndenou
a requerida
ao pagamento das custas
e
honorários
advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor d
a causa
,
conforme
art. 85

do CPC.

A
recorrente alega, em síntese, a impossibilidade de inversão do ônus da prova por não estar demonstrada a hipossuficiência da consumidora.

Assevera a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, tendo em vista que a interrupção do fornecimento de energia se deu em razão de descargas atmosféricas, bem como que a mera interrupção de energia não gera dever de indenizar, especialmente quando observados os limites estabelecidos pela ANEEL.

Defende a inexistência de dano moral, por falta de comprovação do prejuízo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da ação. Subsidiariamente, requer a
redução
do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00.

Contrarrazões apresentada no Id. 328550888, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo despro
vimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
ZILMA COSTA DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos
M
orais

em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

ao longo dos anos, vem sofrendo com constantes oscilações de tensão na rede elétrica que lhe fornece energia, bem como interrupções no fornecimento.

Narrou que em fevereiro de 2017, ficou 12 (doze) horas sem fornecimento de energia elétrica, além de outros episódios de apagão ocorridos em 2021, especificamente entre os dias 02/02/2021
a
04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, conforme protocolos de atendimento registrados.

Defendeu serem evidentes os danos materiais e morais suportados com o inconsistente fornecimento de energia.

Inform
ou
a existência de Inquérito Civil – IC n° 103/2017 autuado sob o SIMP n° 005389- 010/2017, que ante a insustentável situação originou a Ação Civil Pública n° 1002698- 72.2020.8.11.0003 em desfavor da Concessionária de Energia.

Por
essa
s raz
ões
,

requereu
a condenação da requerida em
danos
morais
no valor de
R$

2
0.000,00
.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Luiz Antônio
Sari
,
julgou
parcialmente
procedente o pedid
o da ação,
nos termos do relato
.

Pois bem.

Da
Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado alega que o recurso apresentado pela recorrente viola frontalmente o princípio em referência, uma vez que
não
impugn
a especificamente
os fundamentos da sentença,
tratando-se de reprodução genérica da
contestação
.

Sem razão
.

Isso porque, não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida
.

M
érito

A controvérsia consiste em verificar se a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
nte
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo
objetivamente
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC
.

Todavia, a responsabilidade admite excludentes, como a ocorrência de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

No caso em análise, a autora comprovou a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência, especialmente nos períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, conforme protocolos de atendimento registrados junto à concessionária.

Lado outro, o argumento da apelante de que as interrupções decorreram de caso fortuito ou força maior, em razão de descargas atmosféricas, o que afasta sua responsabilidade, não merece amparo.

Isso porque, conforme bem pontuado na sentença, as descargas e sobrecargas elétricas são consideradas fortuitos internos, enquadrando-se na atividade de risco desenvolvida pela concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que eventos previsíveis não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da concessionária, especialmente quando esta não comprova ter adotado todas as medidas preventivas necessárias para evitar ou minimizar os danos decorrentes desses eventos.

Ademais, a apelante não logrou êxito em comprovar que as interrupções ocorreram dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela ANEEL.
Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que as interrupções foram prolongadas, chegando a durar até 72 horas, o que extrapola significativamente o prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para religação em área rural.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de episódio isolado, mas de problema recorrente na região, conforme demonstram as reportagens jornalísticas e a indicação da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento juntadas aos autos, o que evidencia a falha sistemática na prestação do serviço pela concessionária.

Corrobora com a problemática narrada nos autos,
o Inquérito Civil -
SIMP n° 005389- 010/2017
-
,
instaurado pelo Ministério Público
, constando laudo técnico (Id.
328550426) no sentido de que
:

“
(...)

a ENERGISA não está respeitando os limites estabelecidos pela Aneel em relação ao indicador DEC. Este indicador de continuidade acima do limite acarreta
na
qualidade da energia
elétrica fornecida para os consumidores.

Esses
indicadores
são elementos vinculados ao nível de investimento da concessionária no sistema elétrico. Esses investimentos, ou a falta deles, estão ligados diretamente à qualidade do serviço prestado pelas concessionárias transparecendo assim em seus indicadores.

Para melhorar a qualidade da energia e consequentemente esse indicador relacionado a duração que cada consumidor fica sem energia, a concessionária deve realizar melhorias e manutenção preventiva/corretiva na rede elétrica.

(...)
”

Portanto,
a interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo
,
devendo ser
mant
ido o dev
er de indenizar
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2
. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in
re

ipsa
.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022). [
g.n
.]

No tocante ao valor da
indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apela
nte
, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano, assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
mantid
o
no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória
ao consumidor
, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante

o
exposto,
nego
provimento

ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11
,
do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026